Tribunal: STF
Processo: ARE 1582507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CONVOCAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REDUÇÃO DA NOTA DE CORTE. CLÁUSULA DE BARREIRA. DIREITO SUBJETIVO. ARGUMENTOS INUFICIENTES PARA DESCONSITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I. Verificada a convocação do autor para a segunda etapa do certame (TAF), nos exatos termos da sentença (ID 36913024) perde objeto o recurso de apelação que tinha por escopo afastar tal obrigação.



    II. E ainda que assim não o fosse, tem-se que conforme Oficio n° 062/2016 da Procuradoria-Geral do Estado, que deu lastro a sentença (ID 20981930, Pg. 144 a 146), houve a redução da nota de corte na terceira chamada do concurso, de 34 e 33 para 31 pontos para o cargo de Soldado Combatente-Masculino na cidade de Imperatriz/MA, tornando o autor habilitado, conforme a cláusula de barreira prevista no edital



    III. Não há violação aos princípios da isonomia ou da legalidade, pois o reconhecimento do direito à convocação está fundado em critérios objetivos, iguais para todos os candidatos, observando-se a vinculação à normatização do certame.



    IV. Agravo Interno desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença proferida nos autos de origem foi expressa ao reconhecer que o autor preencheu os requisitos para ser convocado ao Teste de Aptidão Física – TAF, tendo em vista a redução posterior da nota de corte prevista no edital do certame.



    Com efeito:“No caso dos autos, o autor não alcançou pontuação suficiente para a sua classificação nas duas primeiras convocações, onde a nota de corte era 34 (trinta e quatro) e 33 (trinta e três) pontos, respectivamente. Contudo, na terceira convocação a nota de corte passou a ser de 31 (trinta e um) pontos para o cargo de Soldado Combatente-Masculino, para a cidade de Imperatriz”.



    Assim, após mencionada redução é possível constatar que o autor alcançou o número de acertos na prova objetiva (posteriormente fixado) previstos na cláusula de barreira que lhe garante a participação no Teste de Aptidão Física – TAF.



    Cumpre observar, ademais, que a decisão agravada considerou corretamente a perda superveniente do objeto do recurso de apelação, uma vez que o próprio Estado, por meio da Fundação Getúlio Vargas, informou a convocação do autor para a etapa seguinte do certame, conforme petição de ID 36913024.



    Ressalte-se que, no presente caso, a convocação judicialmente determinada encontra fundamento na aplicação objetiva das regras editalícias, não havendo qualquer ofensa aos princípios da legalidade, isonomia ou separação dos poderes. Ao contrário do que sustenta o agravante, não houve concessão de privilégio indevido ao autor, mas sim o reconhecimento de direito subjetivo decorrente da adequação de sua nota à nova linha de corte adotada pela Administração na terceira convocação.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente